Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712793-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYOSOTIS KOLESZA HESKETH AGRAVADO: ROBERTO DO ESPIRITO SANTO MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto MYOSOTIS KOLESZA HESKETH contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para se determinar a indisponibilidade do imóvel objeto da lide, na ação cautelar antecedente ajuizada em face de ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO MESQUITA. Em breve síntese das razões recursais a agravante narra que teria sido ludibriada pelo réu, que, supostamente, agiu com abuso de confiança, valendo-se da fragilidade da sua idade e circunstâncias pessoais em que vivia, após a perda do seu companheiro. Informa que, nesse contexto, foi convencida a vender seu único imóvel por quantia equivalente a 40% do valor de mercado, o que o fez por meio de contrato de compra e venda que estaria, portanto, eivado de vício, objeto de ação anulatória própria. Aduz que a presente ação cautelar antecedente visa promover a indisponibilidade do imóvel e defende existirem no caso os requisitos de plausibilidade do direito e risco ao resultado útil do processo necessários para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Argumenta que há provas dos vícios que maculam o negócio entabulado com o agravado, tendo este confessado, em audiência, que a compra e venda do imóvel se deu por valor inferior ao de mercado. Destaca que na ação anulatória pretende o retorno das partes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pela agravante e devolução da quantia recebida pelo agravado, o que será prejudicado no caso de venda do bem a terceiros. Alega que ainda que se admita a resolução em perdas e danos o agravado não possui outros bens que garanta o pagamento, uma vez que vendeu outro imóvel para aquisição do bem objeto da lide, não possuindo patrimônio. Assevera que a indisponibilidade do bem cuja compra e venda encontra-se viciada, em caráter provisório, e ainda diante do risco de inadimplemento futuro assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado a ser proferido. Acrescenta que a medida pretendida não impõe perigo de irreversibilidade, uma vez que tem caráter exclusivamente inibitório, visando inibir que o agravado pratique atos que possam prejudicar o direito perseguido na ação principal. Pelos mesmos argumentos, defende a necessidade de antecipação da tutela recursal. Ao final requer: “a. o CONHECIMENTO e DEFERIMENTO, da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (art. 1.1019, III do CPC), para determinar a indisponibilidade do imóvel e manutenção do status quo do local; b. a intimação da parte agravada para, querendo, contraminutar; c. o PROVIMENTO do presente agravo para reformar da decisão agravada: c.1 e, confirmando-se a antecipação de tutela, determinar a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula 95.340 do 2o RIDF (Lote no 497, da Rua 06, da Q. 01, da Avenida Dom Bosco, do Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJB), oficiando-se ao Cartório de registro de imóveis competente para que promova a respectiva anotação; c.2. Seja determinada a expedição de mandado para averiguação da situação atual do imóvel; c.3. Determinar que o requerido se abstenha de realizar quaisquer obras ou modificações no imóvel, bem como que interrompa àquelas eventualmente em andamento – ressalvando-se a realização das obras necessárias à conservação do bem, as quais deverão ser previamente autorizadas pelo juízo -, mantendo o status quo do imóvel até o trânsito em julgado da ação principal, sob pena de incorrer no pagamento de multa a ser estabelecida por este juízo.” Preparo recursal comprovado (ID 34700927). É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Conforme consignado pela magistrada na decisão recorrida (IDs 120136280 e 120136284 dos autos de referência), a questão posta em debate, referente à suposta nulidade do negócio jurídico realizado, não obstante a relevância dos argumentos apontados, demanda dilação probatória, inexistindo evidente probabilidade do direito e, ainda, risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há indícios nos autos que o agravado pretenda dilapidar seu patrimônio, desprovendo-se de recursos para eventual ressarcimento de perdas e danos, especialmente porque fixou residência no imóvel em tela e, ainda, ao menos em tese, realiza as obras para melhorias no imóvel. Não se verifica, portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso e tampouco risco ao resultado útil da ação cautelar, considerando-se a costumeira celeridade na tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora